Tribunal: TJDFT
Processo: 0764536-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso Inominado. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Servidor público distrital. Auxílio-transporte. Gratificação de movimentação (GMOV). Vedação de cumulação. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido em face de sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 80821023) que julgou improcedente pedido se servidor público distrital para o recebimento de auxílio-transporte.
2. Na inicial, o autor alega ser servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro, exercendo suas atividades em Brasília, embora resida em Salvador/BA. Sustenta que, desde sua admissão, arca com elevados custos de deslocamento interestadual para comparecer aos plantões, sem receber o auxílio-transporte correspondente. 2.1. Afirma ter formulado requerimento administrativo para percepção do benefício, o qual foi indeferido pela Administração. Diante da negativa, busca em juízo a implementação do auxílio-transporte e o pagamento dos valores retroativos. Sustenta, ainda, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.
3. O pedido foi julgado improcedente, uma vez que o juízo de origem entendeu que, no caso do servidor recorrente, há vedação ao recebimento do auxílio-transporte em cumulação com a Gratificação de Movimentação recebida pelo servidor, aduzindo que ambas possuem o mesmo fundamento, havendo, portanto, vedação legal à sua cumulação.
4. Em suas razões recursais (ID 80821025), o recorrente sustenta que a sentença merece reforma por reconhecer indevidamente a incompatibilidade absoluta entre a Gratificação de Movimentação (GMOV) e o auxílio-transporte. Afirma preencher os requisitos legais para concessão do benefício, inclusive quando há deslocamento interestadual, sendo indevida a exigência de comprovação mensal das despesas. Defende que a vedação legal diz respeito apenas à cumulação simultânea das verbas, não à supressão definitiva do direito, devendo ser assegurado o direito de opção pela vantagem mais benéfica.
5. Alega, ainda, que a GMOV (Gratificação de Movimentação) e o auxílio-transporte possuem fatos geradores e finalidades distintas. Requer o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte, com implementação do benefício e pagamento das parcelas devidas. Subsidiariamente, pleiteia que, caso se entenda pela vedação à cumulação, seja assegurado ao servidor a opção pelo benefício mais vantajoso. 5.1 Preparo devidamente recolhido (ID 81149640).
6. Em contrarrazões (ID 80821028), o Distrito Federal sustenta que há vedação legal à cumulação das verbas e pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em analisar se o servidor distrital faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, levando em consideração a legislação a jurisprudência aplicáveis ao caso.
III. Razões de decidir
8. De início, destaca-se que o recurso inominado deve ser conhecido apenas em parte. Não se conhece do pedido subsidiário formulado em sede recursal, consistente no reconhecimento do direito de opção entre o auxílio-transporte e a gratificação de movimentação, porquanto tal pretensão não foi deduzida na petição inicial, podendo ser questionada em outra ação judicial. O pedido delimita os contornos objetivos da lide, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 141 e 329 do CPC).
9. Nos termos do art. 1.014 do CPC, o recurso devolve ao órgão ad quem apenas o conhecimento das matérias efetivamente impugnadas e que tenham sido submetidas à apreciação do juízo de origem, em razão do efeito devolutivo. A análise de pretensão inédita nesta instância implicaria indevida supressão de instância, por subtrair do juiz natural da causa a apreciação inicial da matéria. Assim, inviável o exame do pedido não deduzido em primeira instância.
10. Superada essa questão, no mérito remanescente, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme expressamente consignado, o auxílio-transporte é regido pelos arts. 107 a 110 da Lei Complementar distrital no 840/2011, possuindo natureza indenizatória, destinada ao custeio parcial das despesas com deslocamento do servidor entre residência e local de trabalho. Todavia, o próprio legislador estabeleceu hipóteses claras de vedação ao pagamento do benefício.
11. Dentre essas hipóteses, o art. 107, § 2o, IV, da LC no 840/2011 do Distrito Federal dispõe, de forma categórica, que o auxílio-transporte não é devido “cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento”, ressalvadas exceções que não se verificam no caso concreto. Trata-se de norma cogente, voltada a impedir o bis in idem indenizatório e o enriquecimento sem causa do servidor.
12. A gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital no 318/1992, possui finalidade compensatória análoga, destinada a mitigar os ônus decorrentes do exercício das atividades em localidade diversa da residência ou lotação do servidor. Ainda que denominadas de forma diversa, a GMOV e o auxílio-transporte apresentam identidade de fundamento jurídico, pois ambas buscam compensar financeiramente os custos e transtornos do deslocamento funcional, o que atrai, de forma direta, a vedação legal à cumulação.
13. Por fim, as alegações recursais de que seria desnecessária a comprovação do deslocamento efetivo, bem como as discussões acerca da periodicidade do deslocamento ou do valor despendido, não guardam pertinência com o motivo determinante do indeferimento do pedido. A improcedência não decorreu de ausência de prova do transporte, mas da existência de óbice legal intransponível à percepção do auxílio-transporte, qual seja, a vedação expressa à sua cumulação com a gratificação de movimentação, razão suficiente, por si só, para manter a sentença.
14. Neste sentido, destaca-se julgados das Turmas Recursais do TJDFT: TJDFT, Acórdão 1646820, 0757750-64.2021.8.07.0016, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 28/12/2022; TJDFT, Acórdão 1600241, 0765710-71.2021.8.07.0016, Relator(a): Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 18/08/2022.
IV. Dispositivo e tese de julgamento:
15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
16. Custas recolhidas. Parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. É vedado o pagamento de auxílio-transporte a servidor público distrital que percebe gratificação de movimentação, por se tratarem de verbas de natureza indenizatória com fundamento compensatório semelhante, nos termos do art. 107, § 2o, IV, da Lei Complementar distrital no 840/2011.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, arts. 107, caput e § 2o, inciso IV, 108, 109 e 110. Lei distrital no 318/1992, arts. 1o e 3o; CPC, arts. 141 e 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1646820, 0757750-64.2021.8.07.0016, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 28/12/2022; TJDFT, Acórdão 1600241, 0765710-71.2021.8.07.0016, Relator(a): Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 18/08/2022.